Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752904-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIGAIL DO CARMO LEVINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PROGRAMA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ABIGAIL DO CARMO LEVINO DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 79884502 – autos originários) proferida pelo ilustre Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência feito pelo Agravante, para que fosse autorizado o fornecimento do medicamento com ácido hialurônico (Synvisc one/Synolis VA), nos autos do processo 0719666-55.2020.8.07.0007, movido em face do Programa de Saúde e Assistência Social do Ministério Público da União. O recorrente alega ser portador do quadro de Artralagia dos joelhos direito e esquerdo – CID: M179/M239, aduz que faz tratamento há cinco anos com a medicação com Ácido Hialuronico (Synvisc one/Synolis VA) nos dois joelhos, anualmente, com finalidade de evitar piora no quadro clínico e melhora dos sintomas inflamatórios, o que tem sido receitado pelo seu médico, conforme comprova documento de Id. 79881686 e 79881687 (autos originários). Aduz que o plano sempre custeou o tratamento da requerida, mas que a partir do ano de 2019 o plano começou a recusar a medicação solicitada por seu médico, de modo que, já esta há dois anos sem fazer a aplicação da medicação necessária para o seu quadro. Diante da negativa, requereu judicialmente a providência, contudo, o ilustre Juízo a quo indeferiu a tutela antecipada de urgência sob a alegação de ausência urgência do pedido nos termos do art. 300 do NCPC (ID 79884502 – autos originários). Inconformado, o autor da ação recorre. Sucintamente, veicula a impossibilidade de aguardar a decisão final sob pena de piora do seu quadro, já que a autora tem sentido muitas dores por não estar utilizando a medicação, dificultando andar adequadamente. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Agravo de Instrumento. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Pois bem. Após analisar os documentos acostados aos autos, entendo que o quadro clínico da parte agravante evidencia situação fática relevante que autoriza o deferimento do pedido de forma emergencial, já que não pode ficar desamparado pelo plano de saúde. Conforme venho decidindo, a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão coberta contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades ( vide o Acórdão n.985919, 20160110719696APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 09/12/2016. Pág.: 223/233). Noutra linha, no que toca ao periculum in mora, entendo, diferentemente do juiz de piso, que o mesmo encontra-se configurado, já que a parte já se encontra há dois anos sem receber a medicação em função da recusa de ré e tem tido piora substancial do seu quadro, o que a impede, inclusive, de se locomover normalmente, o que, a meu viso, faz surgir a urgência do pleito. Nesse contexto, havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) bem assim a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), DEFIRO a antecipação de tutela reclamada (art. 1.019, I, do NCPC) para, reformando a decisão de piso, determinar a agravada que suporte o ônus financeiro do tratamento com Ácido Hialuronico (Synvisc one/ Synolis VA), o que deve ser feito de imediato. Intimem-se, com urgência, o agravado, para que, dê cumprimento à presente decisão. De mais a mais, ao agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juiz de piso. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 14:22:24. Desembargador Gilberto Pereira Relator